Tribunal: TJBA
Processo: 8056946-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056946-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIVANIA CONCEICAO SILVA Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ALEGADA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784/STF. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu liminar destinada à convocação da impetrante ao cargo de Professor de Séries Iniciais do Município de Alagoinhas, em concurso regido pelo Edital nº 002/2019. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação de estagiários pelo Município, durante a vigência do concurso, caracteriza preterição arbitrária e imotivada apta a gerar direito líquido e certo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas, à luz do Tema 784 da Repercussão Geral do STF. III . Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), fixa entendimento de que candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo à nomeação apenas nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, devidamente comprovada. 4. A caracterização de preterição exige demonstração cabal de comportamento tácito ou expresso da Administração que revele inequívoca necessidade de nomeação durante o prazo de validade do certame. 5. A documentação apresentada pela agravante, consistente em relação quantitativa de estagiários distribuídos por secretaria, não comprova, de forma inequívoca, a identidade entre as atribuições exercidas pelos estagiários e as do cargo efetivo de Professor de Séries Iniciais. 6. A aferição da compatibilidade das funções desempenhadas pelos estagiários com o cargo efetivo e da eventual preterição arbitrária demanda dilação probatória, providência incompatível com a via mandamental e com a cognição sumária própria da análise liminar. 7. Ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência. IV. Dispositivo 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8056946-64.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, LUCIVANIA CONCEICAO SILVA e, parte Agravada, MUNICIPIO DE ALAGOINHAS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator